Tribunal: TJDFT
Processo: 0703077-28.2024.8.07.0013
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Administrativo e constitucional. Ação cominatória. Direito à educação. Obrigação de fazer. Aluno com deficiência. Transtorno do espectro autista – tea. Dificuldade cognitiva. Matrícula em escola da rede pública. Acompanhamento especializado. Inserção. Direito subjetivo legalmente assegurado. Alcance. Disponibilização de monitor. Obrigação do estado. Omissão. Dever constitucional. Materialização. Imposição de disponibilização de profissional especializado com exclusividade. Inviabilidade. Reserva do possível e ausência de previsão legal. Asseguração de monitor, sem exclusividade, segundo os regramentos da administração escolar. Ausência de prova de falha na prestação e situação revestida de excepcionalidade apta a afastar as avaliações técnicas advindas da administração escolar. Aluno assistido de acordo com suas necessidades especiais. Incursão na gestão administrativa. Inviabilidade. Ausência de lastro técnico e legal. Apelo desprovido.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, no ambiente de ação de obrigação de fazer cujo objeto é o fomento de prestação de serviço escolar, julgara improcedente a pretensão do autor, de molde a cominar ao ente público a disponibilização de monitor educacional exclusivo para atendê-lo durante o período escolar, do qual necessita por ser pessoa com deficiência, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
II. Questão em discussão
2. O objeto da apelação cinge-se à aferição da subsistência de lastro legal e material apto a legitimar a cominação de obrigação ao ente público de suprir as necessidades escolares do autor, via da disponibilização de monitor exclusivo apto a assisti-lo no período escolar, conquanto já atendido segundo o apurado pela administração escolar, e, outrossim, se cabível a fixação de honorários advocatícios, sob o critério equitativo, em favor da Defensoria Pública, que patrocina o infante.
III. Razões de decidir
3. A transcendência do direito à educação, como expressão da evolução dos direitos básicos inerentes à pessoa humana e das liberdades e garantias individuais, impõe ao Estado a implementação de ações positivas destinadas à materialização do almejado pelo constituinte, revestindo de eficácia plena a norma programática que está inserta no artigo 205 da Constituição Federal, que prescreve que o direito à educação é direito de todos e dever do Estado, devendo ser implementado com observância dos parâmetros traçados pelo próprio legislador constituinte e secundado pelo legislador ordinário subalterno (CF, arts. 6o, 206 e 208; ECA, art. 54; Lei de Diretrizes e Bases da Educação etc.).
4. O legislador constituinte, secundado pelo legislador ordinário, como forma de conferir materialização universal ao direito à educação assegurado a todos, assegurara tratamento diferenciado ao portador de necessidade especial, estabelecendo que deve merecer atendimento especial de conformidade com suas necessidades, preferencialmente na rede regular de ensino, donde ao estado está afetada a implementação de ações efetivas destinadas a materializar esse comando, não podendo se furtar à efetivação do resguardado pela Carta Magna mediante simples invocação do princípio da reserva do possível quando se depara com situações tópicas não atendidas rotineiramente (CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 16, VI e VII, 223, § 1o, e 232; Lei no 12.765/2012, art. 3o).
5. Ao aluno da rede pública de ensino que, acometido de deficiência que redunda em dificuldade cognitiva, determinando que seja assistido por suporte educacional especializado, assiste o direito de, no exercício do direito subjetivo público à educação e à assistência que lhe são resguardados, ser contemplado com sua efetivação mediante a disponibilização de monitor especializado e apto a atender suas demandas especiais, ou, alternativamente, mediante o fomento de vaga em centro de ensino especial consoante suas necessidades, consoante, inclusive, apregoa o artigo 223, § 1°, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
6. Os enunciados constitucionais e legais que asseguram a educação como direito de todos e dever do estado e atendimento especializado ao portador de necessidade especial não permitem que sejam menosprezados mediante invocação do princípio da reserva do possível se o atendimento especial do qual necessita o aluno, conquanto diferenciado, não encerra nenhuma excepcionalidade, demandando simples implementação de ações afirmativas voltadas ao aparelhamento da rede pública de ensino com o necessário à realização dos objetivos que lhe são inerentes.
7. Conquanto ao aluno com deficiência, pontualmente por ter sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, seja assegurada assistência especializada, o atendimento especializado deve ser fomentado na conformidade dos padrões educacionais e pedagógicos vigorantes, não se afigurando viável nem possível que, além do apoio especializado do qual necessita, lhe seja franqueado atendimento por profissional exclusivamente direcionado para tanto, inclusive porque, conquanto todo o acervo normativo que cuida da espécie, de forma pragmática e consoante os enunciados constitucionais, lhe assegure tratamento especial, inclusive com acompanhamento especializado, não pontua, nem poderia, que seja fomentado de forma individualizada e exclusiva, entendida como a disponibilização dum educador especializado para atendimento exclusivo.
8. Ainda que diagnosticado o aluno da rede pública com deficiência e apontado como indispensável ao seu desenvolvimento cognitivo e pessoal e preservação de sua segurança e dos colegas que seja acompanhado e assistido por profissional habilitado, segundo os relatórios técnicos confeccionados pelo corpo pedagógico e técnico da escola na qual matriculado e frequenta, não subsistindo, contudo, indicativo de que demanda a dispensação de monitor exclusivo para atendimento de suas particularidades e auxílio no ambiente escolar, inviável que lhe seja assegurada essa prestação com base em avaliações e demandas advindas da família, pois deve sobejar a legitimidade das avaliações advindas dos profissionais especializados e a presunção de que está sendo assistido de acordo com suas necessidades.
IV. Dispositivo
9. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.